Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. JULGAMENTO. STF. PRISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÕES CÍVEIS. INAPLICÁVEL.

1. O Habeas Corpus, por não possuir dilação probatória, é inadequado para aferir a capacidade contributiva do alimentante ou para elidir a sua mora.
2. Inexiste ilegalidade quando a decisão de prisão civil do devedor de alimentos está amparada nos requisitos estabelecidos no artigo 528 do Código de Processo Civil e na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O julgamento do STF a respeito da impossibilidade de prisão antes do trânsito em julgado não é extensivo a questões cíveis, sobretudo quando relacionadas a alimentos devidos a filhos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.